Tribunal: TJMT
Processo: 0001086-83.2014.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REGENERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Afigura-se razoável a extinção do processo executivo quando os relatórios técnicos elaborados pelo órgão ambiental atestam a regularidade do cumprimento das obrigações, com a regeneração da área degradada, em atendimento ao objeto do TAC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001086-83.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Reserva legal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ GANANCIN - CPF: 361.432.439-72 (APELADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REGENERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se razoável a extinção do processo executivo quando os relatórios técnicos elaborados pelo órgão ambiental atestam a regularidade do cumprimento das obrigações, com a regeneração da área degradada, em atendimento ao objeto do TAC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSS
O contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por ANTONIO LUIZ GANANCIN (proc. n. 0001086-83.2014.8.11.0082), julgou procedentes os embargos “
para extinguir a obrigação firmada no TAC, tendo em vista que restou comprovado que o embargante está cumprindo com a obrigação avençada
”.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o Termo de Ajustamento de Conduta, objeto dos autos, não foi devidamente cumprido pelo compromissado/Apelado, uma vez que não foi atestada a recuperação do ponto n. 3 e, em relação aos pontos 1 e 2, houve regeneração natural, sem participação dele.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, diante do descumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrido.

Contrarrazões ofertadas no Id. 21272973.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 28889950, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução contra ANTONIO LUIZ GANANCIN suscitando o descumprimento das obrigações por ele assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta n. 81, celebrado em 03/10/2002 com a antiga FEMA/MT, que tem como objeto a recuperação de uma área de 30,0286 hectares, diante da não apresentação de relatórios técnicos anuais ao órgão ambiental.

O executado opôs Embargos à Execução, os quais foram acolhidos pelo Juízo
a quo
“
para extinguir a obrigação firmada no TAC, tendo em vista que restou comprovado que o embargante está cumprindo com a obrigação avençada
”, o que ensejou a interposição do apelo.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, o órgão ambiental realizou duas vistorias
in loco
na área degradada, elaborando os relatórios técnicos n. 575/DUDALTAFLO/SEMA/2015 e n. 080/DUDALTAFLO/SEMA/2016, os quais foram acompanhados de registros fotográficos demonstrando a vegetação nas áreas vistoriadas, e se pode inferir que as duas áreas indicadas no mapa (ponto 1 e ponto 2) encontram-se em estágio avançado de recuperação.

A propósito, segue a conclusão do último documento:

“Diante dos fatos acima relatados, conforme Auto de Inspeção no 3975, Relatório Técnico no 575/DUDALTAFLO/SEMA/2015 e com base nas informações do Cronograma Físico (fl. 108 do processo administrativo) confrontando com os dados coletados e o caminhamento da vistoria, constatamos que os pontos 01 e 02 encontra-se em estágio avançado de regeneração natural e o ponto 03, que possui uma casa trata-se de uma área, que segundo informações, é de propriedade e uso do Cirstalino Lodge, empreendimento que atua no ramo da hotelaria, e a mesma é utilizada como ponto de apoio”. (Id. 21271975, p. 3)

Veja que o ponto 3 mencionado pelo Apelante se traduz um ponto de apoio, contendo uma casa e árvores frutíferas e nativas da região, e, portanto, não pode ser utilizado como fundamento para atestar o descumprimento do TAC.

Ainda, embora tenha o Recorrente suscitado que a regeneração se deu de forma natural, as obrigações assumidas no TAC – isolamento da área, retirada de fatores de degradação, construção de aceiros e controle da erosão – eram destinadas, justamente, para permitir tal forma de recuperação ambiental.

Nesse cenário, como bem salientado pelo parecer ministerial, a despeito da ausência anterior de envio regular e anual dos relatórios para a SEMA/MT, os relatórios técnicos elaborados pelo órgão foram suficientes para atestar a regularidade do cumprimento das obrigações, em atendimento ao objeto do TAC, de forma que a sentença não carece de reforma.

Na mesma intelecção, colaciono julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC. 2. A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)

Assim, a insubsistente a insurgência recursal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022